Tribunal: TJMT
Processo: 1033014-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033014-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), CARLOS GILBERTO FRISON - CPF: 275.629.139-00 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), CRISTIAN COPINI - CPF: 034.375.519-06 (EMBARGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo autor/agravante contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto, confirmando o acerto da decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, porque não evidenciada a probabilidade do direito ou perigo de dano no caso concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CARLOS GILBERTO FRISON
contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1033014-38.2024.8.11.0000,
oriundo dos autos da ação de Embargos à Execução (Proc. no 1014567-76.2024.8.11.0040), ajuizada pelo embargante contra CRISTIAN COPINI, à
unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, uma vez não evidenciada a probabilidade do direito neste momento processual, pois, ante a divergência a respeito da data de apresentação do cheque, é necessário aguardar a prévia dilação probatória para aferir a alegada prescrição da pretensão executória
(cf. Id. no 302366375).

O embargante afirma a omissão do acórdão embargado porque “não considerou adequadamente os elementos constantes nos autos”, os quais, a seu ver, “demonstram com clareza o fundado receio de dano de difícil reparação e a plausibilidade do direito”, em especial o fato de que a existência de rasura na data posta na cártula do cheque, por si só, compromete a própria validade do título,
pelo que pede o
acolhimento destes embargos de declaração para que seja sanada essa omissão (cf. Id. no 305079888).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 306513872, pugnando pela rejeição dos declaratórios, assim como a imposição de penalidade em função da interposição meramente protelatória.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo autor/agravante
Carlos Gilberto Frison
contra o acórdão que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento
oriundo dos autos da ação de Embargos à Execução proposto pelo embargante em face de Cristian Copini,
negou provimento ao recurso interposto pelo autor/embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo, uma vez que não evidenciada a probabilidade do direito ou perigo de dano no caso concreto, na medida em que a análise da prescrição da pretensão executória depende da prévia averiguação acerca do efetivo responsável pela alteração da data de pagamento lançada na cártula do cheque (pré-datado) que aparelha a execução, enquanto a arguição de exceção de contrato não cumprido não encontra amparo em nenhuma prova juntada aos autos.

Nas razões destes declaratórios, o executado/embargante alega que o acórdão foi omisso porque “não considerou adequadamente os elementos constantes nos autos”, os quais, segundo crê, “demonstram com clareza o fundado receio de dano de difícil reparação e a plausibilidade do direito”, em especial o fato de que a existência de rasura na cártula do cheque, por si só, compromete a própria validade do título.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, tendo por objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC.

Sobre o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado, na verdade, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado ao assentar, de forma clara, coerente e devidamente fundamentada, a conclusão de que as razões expostas na petição inicial e a parca documentação juntada ao feito de origem não se presta a demonstrar a probabilidade do direito, “uma vez que consta da cártula do cheque 2 datas distintas à sua apresentação, a 1a delas, rasurada/riscada, indicando o dia 30.10.23, isto é, a mesma data da emissão/assinatura do cheque, e a 2a, sem rasura, para o dia 30.03.24 (cf. Id. no 173086159 – pág. 2 dos autos de origem), e que, ao que parece, não há dissenso sobre o fato de ser um cheque ‘pré-datado’ (ou, como preferir, ‘pós-datado’), a pretensão do embargante/agravante de que, para fins de computo do prazo prescricional, seja considerada a 1a data em detrimento da 2a depende, no mínimo, da prova de que a alteração não partiu do seu próprio punho, ou seja, que se tratou de adulteração fraudulenta, o que exige a prévia dilação probatória”, sendo que a ausência de manifestação sobre a tese de que a simples presença de risco/rasura na cártula do cheque o torna imprestável como título executivo, porquanto compromete a própria validade da obrigação ali estampada, decorre de um motivo bastante lógico e trivial, a saber, o fato de que o ora embargante não lembrou de arguir tal tese nas razões do agravo de instrumento.

Enfim, não enxergo falta a ser suprida e nem a necessidade de complemento à fundamentação exposta no acórdão embargo, até porque o que se vê das razões destes declaratórios é o único e exclusivo intento do embargante de impugnar e rediscutir, por via obliqua, a posição adotada por esta eg. Corte ao examinar as circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas na espécie, o que, a toda evidência, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, mas não chega a consistir em comportamento processual desleal e temerário, inclusive porque, apesar da atecnia jurídica, não há nada que denote o uso desta via recursal para apenas, e tão somente, tumultuar e protelar o bom andamento do processo, de modo que, ao menos neste momento, não há falar em penalidade por litigância de má-fé ou na multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Se o embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025